Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTERRUPÇÃO EM DESFAVOR DE UM DOS COOBRIGADOS ALCANÇA OS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sendo a prescrição matéria de ordem púbica, antes de pronunciá-la cabe ao juiz verificar todos os requisitos e fatos jurídicos comprovados nos autos, ainda que não alegados pelas partes.

2. O Código Tributário Nacional (art. 124) prevê que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e que a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais (art. 125)

3. O parcelamento da dívida concedido ao cônjuge do devedor, também coobrigado ao pagamento do tributo, interrompe a prescrição, cujos efeitos alcançam os coobrigados solidários.

4. Não se reconhece alegado excesso de execução fundamentado em pagamento parcial se o devedor não se desincumbiu da prova, cujo ônus não se desincumbiu.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.